Tribunal: TJES
Processo: 5000599-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DILCIMAR RIBEIRO FILHO
,
em face de suposto ato coato imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que, a despeito da redução da fiança perpetrada pela autoridade coatora, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, que se confirme a liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2073887, concedendo, em parte, a liminar, para reduzir a fiança para a quantia de 01 (um) salário-mínimo, mantida das demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2476678).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2496208), opinando pela concessão parcial da ordem, apenas para reduzir o montante arbitrado de fiança.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DILCIMAR RIBEIRO FILHO
,
em face de suposto ato coato imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que, a despeito da redução da fiança perpetrada pela autoridade coatora, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, que se confirme a liminar que vier a ser concedida.

No caso, verifico dos autos que o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, eis que, durante patrulhamento pelo bairro Flexal, Cariacica/ES, policiais militares abordaram um veículo com 04 (quatro) indivíduos a bordo, os quais demonstraram atitude suspeita ao avistarem a guarnição.

Na abordagem, foram encontrados dentro do veículo 12 (doze) munições calibre .38, 01 (uma) bucha de substância similar à maconha, canivete, aparelhos celulares e quantia de R$ 5.189,00 (cinco mil cento e oitenta e nove reais), tendo o paciente assumido a propriedade dos referidos bens.

Em audiência de custódia, conquanto a MM. Magistrada tenha consignado a existência de registros criminais do indiciado, o qual responde à 3 (três) termos circunstanciados e a outras 3 (três) ações penais, entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas ao cárcere, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, após a instrução do presente
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente emanado ao apreciar o pedido liminar, mormente diante da informação de que o paciente fora posto em liberdade, por ter recolhido a fiança já no valor reduzido por força da decisão liminar proferida.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, a fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Desse modo,
a priori
, não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Nesse sentido, já se manifestou o col. STJ:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).
(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

No caso vertente, embora o paciente não tenha colacionado aos autos documentos hábeis a demonstrar a total impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada, não se pode olvidar que ele se encontrava encarcerado há 6 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado.

Dessa forma, em um juízo de ponderação, têm-se que o paciente não pode ser presumido hipossuficiente a ponto de dispensar a fiança, mormente se considerar que ele declarou possuir ocupação lícita, sendo imperiosa a sua redução.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte em situação análoga:

HABEAS CORPUS. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, II, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO: FIANÇA. DISPENSA. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Preliminar: perda superveniente de objeto. Rejeita-se a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois a Decisão a que faz referência é justamente o ato apontado como coator e, em consulta ao andamento processual, não houve decisão que ensejasse a perda superveniente do objeto, de modo que a Decisão liminar proferida neste Habeas Corpus deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Se, por um lado, a quantia fixada pela autoridade coatora parece excessiva, sobretudo diante da ausência de pagamento até a presente data e o salário recebido pelo apelante na empresa em que labora, por outro lado não é o caso de afastar completamente a fiança, uma vez que as demais circunstâncias demonstram que o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de obter a dispensa integral da fiança. Fiança reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais). Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054076, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Assim, entendo que a redução equitativa do montante para o patamar de um salário-mínimo tem aplicabilidade prática, já que foi devidamente recolhida, e é suficiente para a finalidade a que se destina, juntamente às demais obrigações estabelecidas pelo Juízo da Audiência de Custódia, a saber: i) proibição de sair da comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) recolhimento domiciliar de 20 h às 6 h; v) comparecer em até 5 dias úteis da realização da audiência de custódia ao juízo ao qual será distribuído o APF, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; vi) pagamento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
. FIANÇA. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. Pelos elementos constantes dos autos, embora o paciente não possua recursos econômicos para efetuar o pagamento da fiança no montante arbitrado, já que ainda se encontra custodiado mesmo após seis dias de sua prisão, as circunstâncias que entornam o caso concreto não conduzem à assunção de sua hipossuficiência que permita a dispensa da fiança, sendo imperiosa sua redução.

4. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
CONCEDER, EM PARTE
, a ordem, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.